Tribunal: TJDFT
Processo: 0721082-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO AO BLOQUEIO DE VALORES. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM A OITIVA DO CREDOR. PREJUIZO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DECISÃO MANTIDA.

1. A despeito da recente legislação processual impor, como regra, pela oitiva da parte adversa antes de se decidir qualquer matéria sobre a qual esta ainda não tenha se manifestado (art. 9o e 10 do CPC), certo é que o processo não é um fim em si mesmo, devendo ser observado pelo julgador a utilidade do provimento judicial a fim de se evitar a declaração de nulidades que em nada contribuirão para a solução célere dos conflitos postos em juízo.

2. Diante do direito das partes de obter em prazo razoável a solução integral do mérito (incluindo a atividade satisfativa) e do princípio processual de que não se declarará nulidade sem que reste comprovado o prejuízo (pas de nullité sans grief), deve ser mantida a decisão recorrida, pois o recorrente, a despeito de não ter se manifestado previamente sobre o fundamento fático utilizado na origem, não trouxe qualquer elemento probatório mínimo que pudesse acarretar na alteração do entendimento lá fixado, não se justificando, assim, a cassação do ato judicial sem a comprovação concreta de qualquer prejuízo processual ao recorrente.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.